Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-65.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003154-65.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), LUCIANO MOURA DA VEIGA - CPF: 024.225.621-08 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) –– RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO APARENTEMENTE REGULAR – CHECAGEM NO SISTEMA DO DETRAN QUE NÃO REVELAVA IRREGULARIDADES – ADULTERAÇÃO SOMENTE CONSTATADA APÓS VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DO MOTOR – DOLO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Para a configuração do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, é imprescindível a comprovação de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem, não bastando meras presunções.

2.

Não há como imputar ao acusado o conhecimento da origem criminosa do veículo quando os próprios policiais militares confirmaram que a checagem via sistema do DETRAN não apontaria irregularidades, sendo necessária verificação mais minuciosa e específica para constatar a adulteração.

3.

A existência de laudo pericial atestando a autenticidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apreendido com o acusado corrobora sua versão de que tomou as precauções normais ao adquirir o bem.

4.

Havendo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição decretada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu Luciano Moura Da Veiga da imputação do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID 299035405)

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante e pelo depoimento dos policiais. Sustenta que o acusado adquiriu o veículo por valor inferior ao de mercado, em negociação suspeita, sem realizar a devida transferência de propriedade, o que evidenciaria o conhecimento da origem ilícita do bem. (ID 299035413)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há provas de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tendo tomado as precauções necessárias ao adquirir o bem, como verificar a documentação no sistema do DETRAN. (ID 299035417)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, opinando pela manutenção da sentença absolutória sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) - Absolvição do delito por ausência de provas - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - Impossibilidade - Fragilidade do conjunto probatório - Não comprovada a tipificação do crime de receptação - Aplicação do princípio in dubio pro reo – manutenção da sentença que se impõe - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão do veículo e pelo boletim de ocorrência que registra o roubo anterior. Contudo, no que tange à autoria delitiva, especificamente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, as provas produzidas são insuficientes para embasar um decreto condenatório.

O crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige para sua configuração que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Trata-se de crime que exige o dolo direto, ou seja, a efetiva ciência da origem ilícita do bem.

No caso em análise, o acusado Luciano Moura Da Veiga afirmou em seu interrogatório judicial que adquiriu o veículo por meio de uma negociação realizada na rede social Facebook, trocando sua motocicleta Hornet, avaliada em R$ 22.000,00, pelo veículo Hyundai HB20, que valia aproximadamente R$ 35.000,00. Justificou a diferença de valores pelas avarias que o carro apresentava no motor, radiador e pneus.

Importante destacar que o acusado declarou ter verificado a situação do veículo no site do DETRAN antes de concluir a negociação, não constando qualquer restrição de roubo ou furto. Essa versão é corroborada pelos
depoimentos dos

próprios policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, os quais
confirmaram que a checagem via sistema do DETRAN não apontaria irregularidades, pois os dados visíveis do veículo (placa e documentação) estavam em conformidade com o sistema
.

O policial militar Lucimar Miranda de Jesus afirmou em juízo que "realizou a checagem do veículo e aparentemente a placa batia com a documentação", sendo que a constatação da ilicitude só foi possível após "consulta mais minuciosa", quando verificaram que os sequenciais do chassi tinham vestígios de adulteração.

No mesmo sentido, o policial militar Elder Rodrigo da Silva declarou que "se tratava de um veículo clonado, visto que os dados visíveis remetiam a um único carro que não era o que foi apreendido", e que "a checagem via Detran não seria suficiente para constatar a ilicitude do carro, posto que a placa estava de acordo com o sistema do Detran".

Ademais, consta nos autos laudo pericial que atesta a autenticidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apreendido com o acusado, o que reforça sua versão de que tomou as precauções normais ao adquirir o bem, não tendo como identificar, pelos meios comumente disponíveis a um cidadão comum, que se tratava de veículo produto de crime.

Quanto ao argumento ministerial de que o valor da negociação seria inferior ao de mercado, indicando ciência da origem ilícita, observo que não há nos autos avaliação direta do veículo que considere as avarias mencionadas pelo réu. Há apenas referência ao valor da tabela FIPE, que não leva em conta as condições específicas do automóvel. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o veículo apresentava problemas mecânicos, circunstância que naturalmente reduz seu valor real em comparação ao preço médio de mercado.

Assim, não há como concluir, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo ou que, pelas circunstâncias, deveria presumir tal condição.

O princípio do
in dubio pro reo
, basilar em nosso ordenamento jurídico-penal, determina que, havendo dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo penal, como no caso o dolo, a decisão deve ser favorável ao réu. No presente caso, as provas produzidas não são suficientes para afastar a versão apresentada pelo acusado, que se mostra coerente e encontra respaldo em elementos objetivos dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025